Tribunal: TJDFT
Processo: 0772201-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROUBO. ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIRO. TRANSAÇÃO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da compra efetuada na modalidade de cartão virtual, nos valores de R$ 4.442,40 (quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) e condenar o réu na obrigação de devolver em dobro o valor da operação, somando o montante de R$ 9.880,80 (nove mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), além do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com repetição de indébito e danos materiais e morais. Narrou que, em junho de 2023, estava na cidade de São Paulo/SP e foi vítima de roubo de seu telefone celular, ocasião em que os assaltantes a obrigaram a fornecer a senha do seu aparelho telefônico. Destacou que o cartão de crédito físico não foi levado pelos bandidos. Ao entrar em contato com o banco requerido para comunicar o roubo e solicitar o bloqueio do cartão de crédito, foram identificadas duas compras suspeitas nos valores de R$ 4.442,40 (quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) dividido em três parcelas e de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais). Observou que para realizar as operações, os assaltantes fraudaram o sistema de senhas do banco e geraram cartão virtual. Salientou que foi orientada a enviar e-mail ao banco requerendo o bloqueio do cartão virtual e o cancelamento das compras, mas não obteve êxito. Ressaltou que na fatura do mês posterior constava só a cobrança do valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), contudo, a primeira parcela da segunda compra foi cobrada três meses depois. Pontuou que realizou as devidas reclamações, mas o valor foi novamente cobrado em fatura posterior.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61565225). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61565259).
4. A relação jurídica tratada nos autos é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de culpa exclusiva do consumidor, na inexistência de falha na prestação dos serviços, na impossibilidade de aplicação da repetição em dobro, na inexistência de danos morais e na inadequação da multa fixada.
6. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que não houve qualquer prática delituosa de sua parte, não havendo o que se falar em responsabilidade objetiva. Pontuou que a transação realizada se deu por meio de aprovação por token que possui camadas de validação, permitindo aferir a garantia da transação. Ressaltou que no caso de cobrança indevida, só deve haver restituição em dobro quando demonstrada a má-fé, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Destacou que não houve falha na prestação do serviço, pois agiu no exercício regular do direito, não havendo o que se falar em indenização por danos morais. Afirmou que tendo em vista a legalidade da cobrança, a multa aplicada em caso de continuidade da cobrança indevida não deve prosperar. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sendo reconhecida a legitimidade da cobrança. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja minorado o valor fixado a título de indenização por danos morais e afastada a repetição de indébito.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Os fatos narrados e demonstrados em vídeo (ID 61565249) não foram impugnados, reputando-se verdadeiros. Nas faturas anexadas à contestação (ID 61565235, p. 11 e seguintes) denota-se que os valores discutidos foram lançados inicialmente na fatura de julho de 2023. O valor de R$ R$ 4.442,40 (quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) foi dividido em três parcelas, não havendo cobrança no mês de agosto de 2023 (ID 61565235, p. 18), mas retornando nas faturas de setembro, outubro e novembro. Destaque-se que na cobrança do mês de outubro, houve apontamento de estorno (ID 61565235, p. 26), contudo, tal parcela foi cobrada nos meses seguintes. Além dessa falha procedimental na avaliação do débito, verifica-se que o valor destoa dos gastos das referidas faturas, não havendo qualquer outra operação semelhante. Ante tal inconsistência operacional, e diante da prova dos autos, deve ser declarada a inexistência dos débitos.
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Conforme se verifica das faturas (ID 61565235) foram realizadas as cobranças, com o pagamento indevido pela autora, contudo, a negativa de devolução dos valores ou cancelamento da cobrança efetuada pelo banco em sede de negociação administrativa, não denota má-fé ou engano injustificável por estar amparado pelo exercício regular de um direito, ante a realização das operações por meio de dispositivo autorizado e mediante a aposição de senha pessoal. Devolução de forma simples.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não houve ação por parte do recorrente que atingisse a honra, imagem, a dignidade ou a subsistência da autora. Os aborrecimentos decorrentes das cobranças indevidas, embora se configure falha na prestação do serviço, não foram capazes de lhe causar sofrimento psicológico ou atingir os atributos da personalidade. Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e declarar a inexistência de débito e condenando o recorrente a devolução de valores de forma simples, inexistindo indenização por danos morais.
11. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.